Tribunal: TJDFT
Processo: 0724652-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0724652-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Não conheço dos embargos de declaração opostos em 15/07/2025 (ID 74002479), tendo em vista que o v. acórdão embargado transitou em julgado ainda 30/04/2025 (ID 71364222), o que evidencia, de plano, a intempestividade do recurso. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator